Tribunal: STJ
Processo: 0234392-04.2005.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980102 - RJ(2025/0245211-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: SKARLLAT FONSECA FERRO - DF055994
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
ART. 1.022
CPC/2015
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada identificou que, ao rejeitar
os embargos, o acórdão foi inteligível ao definir a natureza interlocutória e o recurso
cabível, bem como que enfrentou expressamente a inaplicabilidade da fungibilidade e a
tese de indução a erro suscitada.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: de938603-9790-49e3-a98c-c7b4ce253b3c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: de938603-9790-49e3-a98c-c7b4ce253b3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980102 - RJ(2025/0245211-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: SKARLLAT FONSECA FERRO - DF055994
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
ART. 1.022
CPC/2015.
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada identificou que, ao rejeitar
os embargos, o acórdão foi inteligível ao definir a natureza interlocutória e o recurso
cabível, bem como que enfrentou expressamente a inaplicabilidade da fungibilidade e a
tese de indução a erro suscitada.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a decisão que
conheceu do agravo para negar provimento em recurso especial, em razão da
inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal de origem deixou de apreciar o entendimento pacificado
Documento eletrônico VDA55283934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 24996d53-9c28-47a4-86aa-f40a990345bc

do Superior Tribunal de Justiça em relação à aplicabilidade do princípio
da fungibilidade recursal.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator) Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com relação à apontada violação ao
I e II, do
a
art. 1.022,
CPC/2015,
agravante alega a existência de vício de omissão a ser sanado (fls. 386-387):

[...] 18. De fato, o ora Agravante opôs embargos de declaração para
que fossem supridas omissões e obscuridades existentes no aresto,
contudo o Tribunal de origem se recusou a analisar os vícios apontados
pelo agravante sob o fundamento de que o agravante estaria tentando
rediscutir a matéria, restando configurada a negativa de prestação
jurisdicional e a violação ao artigo 1.022, incisos I e II do Código de
Processo Civil.
19. Pois bem, o primeiro ponto que o acórdão deveria ter enfrentado
sobre a matéria que lhe foi submetida, ficou consignado que: “ademais,
quanto ao argumento de que teria sido induzido a erro por ato do
magistrado, é claro o acórdão ao consignar a irrelevância da
nomenclatura dada à decisão para fins de admissibilidade recursal, nos
casos em que não se verifica dúvida objetiva sobre o conteúdo do
provimento jurisdicional que não extingue a fase cognitiva, o que
configura, portanto, erro grosseiro.”
20. Nesse ponto vislumbrou-se também a omissão no acórdão, pois o
processo judicial é regulado por normas expressas e vinculantes, as
Documento eletrônico VDA55283934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 24996d53-9c28-47a4-86aa-f40a990345bc

quais são especialmente relevantes no campo recursal, que se rege
pelos princípios da taxatividade e da singularidade. A partir desses
princípios, são estabelecidos com precisão os únicos meios adequados
de submissão das decisões à revisão do Poder Judiciário. No entanto,
em situações excepcionais, é possível aplicar a chamada fungibilidade
recursal, que consiste em admitir a interposição de um recurso
impróprio como se fosse o adequado para a impugnação daquela
espécie de decisão judicial.
[...] 23. Nesse ponto vislumbra-se a omissão do acórdão pois, com a
devida vênia, não foi observado em nenhum momento a aplicação do
entendimento pacificado por esse Ilustre Superior Tribunal de Justiça
em relação aos casos análogos a este, ou seja, a fungibilidade recursal
o princípio ou o mecanismo processual que possibilita ao Tribunal
conhecer de uma espécie de recurso como se outra fosse, diante de
fundada dúvida sobre a espécie recursal cabível. O princípio é
correlacionado aos princípios da instrumentalidade das formas, primazia
do julgamento do mérito e da celeridade
duração
processual/razoável
do processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada identificou que, ao
rejeitar os embargos, o acórdão foi inteligível ao definir a natureza interlocutória e o
recurso cabível, bem como que enfrentou expressamente a inaplicabilidade da
fungibilidade e a tese de indução a erro suscitada. Vejamos (fls. 372-374):

Para admissão e provimento dos embargos de declaração é
indispensável que a peça processual apresente os requisitos
legalmente exigidos para a sua interposição, o que não ocorre no
presente feito, uma vez que o acórdão embargado é
perfeitamente inteligível em reconhecer que a decisão que acolhe
em parte ou rejeita a exceção de pré-executividade não tem o
condão de extinguir a execução, já que o feito prosseguirá a fim
de que haja a quitação do débito exequendo, de modo que a
decisão em tela não tem natureza de sentença e sim de decisão
interlocutória, nos termos do
§2o, do CPC.
art. 203,
Nesse contexto, é claro o acórdão no sentido de que a decisão
proferida pelo juízo a quo deveria ser impugnada por meio do
agravo de instrumento, conforme previsão textual do art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55283934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 24996d53-9c28-47a4-86aa-f40a990345bc

Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado
enfrenta expressamente a questão relativa à inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade ao caso concreto, registrando a
inexistência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial a respeito
do recurso cabível contra decisão que rejeita a exceção de pré-
executividade.
Ademais, quanto ao argumento de que teria sido induzido a erro
por ato do magistrado, é claro o acórdão ao consignar a
irrelevância da nomenclatura dada à decisão para fins de
admissibilidade recursal, nos casos em que não se verifica dúvida
objetiva sobre o conteúdo do provimento jurisdicional que não
extingue a fase cognitiva, o que configura, portanto, erro
grosseiro.
Ressalte-se que o precedente do E. STJ colacionado à peça
recursal trata de caso em que o magistrado, além de intitular a
decisão como “sentença”, fez referência ao “trânsito em julgado”
do ato jurisdicional, enquanto o presente julgado consiste em
hipótese distinta, pois a decisão nomeada de sentença cuida-se
de mera rejeição aos embargos de declaração relativos ao não
acolhimento da exceção de pré-executividade, sendo certo que o
juízo a quo determina expressamente o prosseguimento da
execução e, ainda, faz alusão ao recurso cabível, qual seja, o
agravo de instrumento.
Verificamos, neste ponto, que o objetivo da embargante é a
reforma da decisão, com a revisão de seu mérito, e não a simples
integração, com correção de vício, não sendo os presentes
embargos a via adequada para tal finalidade.

Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.
Conforme jurisprudência:
Documento eletrônico VDA55283934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 24996d53-9c28-47a4-86aa-f40a990345bc

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
8/6/2016,
15/6/2016]
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

Assim, inexiste violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55283934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 24996d53-9c28-47a4-86aa-f40a990345bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.102 / RJ
Número Registro: 2025/0245211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02343920420058190001 202524506137 2343920420058190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: SKARLLAT FONSECA FERRO - DF055994
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: SKARLLAT FONSECA FERRO - DF055994
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: e3e93d57-ecd9-4cd3-a6de-d9465a2a80ea

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: e3e93d57-ecd9-4cd3-a6de-d9465a2a80ea